Tribunal: TJSP
Processo: 2396416-83.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado em favor de Max Reule de Souza, denunciado por extorsão, conforme artigo 158, caput, do Código Penal. A defesa alega ausência de tipicidade da conduta, falta de justa causa para a ação penal, e violação do devido processo legal.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em (i)

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado em favor de Max Reule de Souza, denunciado por extorsão, conforme artigo 158, caput, do Código Penal. A defesa alega ausência de tipicidade da conduta, falta de justa causa para a ação penal, e violação do devido processo legal.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em (i) verificar a tipicidade da conduta e a justa causa para a ação penal; (ii) analisar a necessidade de representação das vítimas e a extinção da punibilidade.
III. Razões de Decidir
O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, não cabendo quando não há comprovação inequívoca de atipicidade da conduta ou extinção da punibilidade. A denúncia cumpre os requisitos formais do artigo 41 do Código de Processo Penal, permitindo a ampla defesa e demonstrando justa causa para a ação penal. A alegação de necessidade de representação das vítimas não prospera, pois o delito em questão é de extorsão, não estelionato.
IV. Dispositivo e Tese
Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional. 2. A denúncia formalmente perfeita e a tipificação correta do delito justificam a continuidade da ação penal. 3. A narrativa demanda dilação probatória não autorizada por esta via.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, LXVIII; CP, art. 158, caput; CPP, art. 41.

Jurisprudência Citada:
STF, HC 174167 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 27.9.2019; TJSP, Habeas Corpus Criminal 2236739-17.2024.8.26.0000, Rel. Renato Genzani Filho, 11a Câmara de Direito Criminal, j. 14/08/2024; TJSP, Habeas Corpus Criminal 2118288-67.2023.8.26.0000, Rel. Alexandre Almeida, 11a Câmara de Direito Criminal, j. 02/06/2023.